Tribunal: TJBA
Processo: 8014974-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014974-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BATISTA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

AGRAVADOS: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTO NA AFETAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.264 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E O ESCOPO DO TEMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinou o sobrestamento do feito com base na afetação do Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça. A ação originária tem como pedido principal a declaração de que a relação obrigacional e o débito imputado à Agravante são inexistentes, e, de forma subsidiária, a declaração de inexigibilidade da dívida pela ocorrência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir sobre a aplicabilidade da ordem de suspensão nacional de processos, emanada do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema Repetitivo 1.264, a uma demanda cujo objeto principal é a declaração de inexistência de relação jurídica e do próprio débito, sendo a alegação de prescrição formulada apenas a título subsidiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão jurídica delimitada no Tema Repetitivo 1.264 do Superior Tribunal de Justiça consiste em "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". Tal controvérsia pressupõe, logicamente, a existência prévia e incontroversa de uma dívida, cuja exigibilidade se questiona em razão do decurso do prazo prescricional.

4. O caso dos autos de origem apresenta uma distinta e prejudicial causa de pedir, qual seja, a negativa da própria existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito. Antes de se perquirir sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, é imperativo processual e lógico que se defina se a dívida de fato existe e se é titularizada pela parte demandante. A análise da inexistência do débito precede, necessariamente, a análise de sua eventual prescrição.

5. A suspensão do processo, fundamentada em um pedido subsidiário que pode sequer vir a ser apreciado a depender do desfecho do pedido principal, representa um óbice indevido ao acesso à justiça e à razoável duração do processo. O prosseguimento do feito para a análise da existência do débito não viola a autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de matéria fática e de direito diversa e autônoma daquela afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.037, II..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8014974-17.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravante
MARIA BATISTA DE SANTANA

sendo Agravado
s

A
TLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e SERASA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09